Tribunal: TCU
Processo: 042.490/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3391/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.490/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Alves da Silva (XXX.567.111-XX); Adriana Janonis de Moura (XXX.660.191-XX); Rosibel Pereira Silva (XXX.217.311-XX); Samia Ayanne Leal e Silva (XXX.956.383-XX); Sanley da Silva Alves (XXX.916.302-XX); Shelen Suyane Freiesleben Rosso (XXX.179.502-XX); Suellen Salomao Melo (XXX.610.162-XX); Tarlei Jose de Brito (XXX.507.976-XX); Thiago D Carli Nardi (XXX.537.999-XX); Thiago de Melo Sales (XXX.914.773-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.